Tribunal: TCU
Processo: 001.955/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4861/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.955/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eduardo Pinto Ribeiro Filho (XXX.313.897-XX); Elisama da Costa Tonassi (XXX.043.807-XX); Isac Chochamovitz (XXX.191.167-XX); Maria Auxiliadora Ribeiro (XXX.848.307-XX); Mariangela Aparecida Viana Lima (XXX.676.757-XX); Marilene Francisca da Rocha (XXX.917.607-XX); Rosangela Xavier da Costa (XXX.028.197-XX); Silvio Chaves Alves (XXX.028.587-XX); Solange Lopes Sidney (XXX.154.457-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.